Tribunal: TJES
Processo: 5025627-45.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025627-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANA MAZOCCO SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5025627-45.2022.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
LUCIANA MAZOCCO SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DA SAÚDE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 6 DO STF. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO PELA PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estatal ao fornecimento dos medicamentos não padronizados Bupium® XL 300mg (bupropiona), Latuda® 80mg (lurasidona), Quetiapina 100mg e Revoc® 100mg (fluvoxamina), imprescindíveis para o tratamento psiquiátrico da recorrida contra Transtorno Bipolar (CID 10 F31). O recorrente pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido ante o alegado não preenchimento dos requisitos firmados pelos Tribunais Superiores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por ausência ou vício de fundamentação; e (ii) saber se a parte recorrida logrou comprovar os requisitos autorizadores para a dispensação judicial de medicamentos não incorporados regularmente no SUS, à luz do direito constitucional à saúde e das teses firmadas em precedentes qualificados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC). No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, o julgador orienta-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade processual. Ademais, no microssistema dos Juizados Especiais, a regra do art. 489 do CPC não é aplicável, pois a sucinta fundamentação não se confunde com a ausência de fundamentação, conforme o Enunciado 162 do FONAJE e os Enunciados 10 e 12 da Enfam, conforme seguem:

ENUNCIADO 162, FONAJE
- Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 10 Enfam
– A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam
– Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

4. No mérito, o direito à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível, garantida expressamente nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados consubstancia-se em responsabilidade solidária dos entes federativos, de modo que o cidadão detém a faculdade de exigir o cumprimento da obrigação de quaisquer deles.

5. No que tange ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e o Supremo Tribunal Federal (Tema 6) assentaram que o deferimento judicial impõe a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia das alternativas fornecidas pelo sistema público, da incapacidade financeira do paciente e do registro do produto na ANVISA.

6. Diferentemente do que sustenta o recorrente, o laudo do médico psiquiatra assistente é circunstanciado e plenamente suficiente para afastar as alternativas terapêuticas do SUS. O profissional atestou expressamente ter submetido a paciente a diversas tentativas pretéritas falhas com fármacos padronizados (valproato, sertralina, zolpidem, venlafaxina, desvenlafaxina, olanzapina e clonazepam). Declarou, sob sua responsabilidade técnica, que a atual configuração de medicação manteve a paciente estável e que a troca impõe elevado risco de piora severa do quadro clínico e recaídas.

7. A ausência de prévio requerimento administrativo, argumento balizado pelo Tema 1.234 do STF, encontra mitigação na evidente pretensão resistida manifestada pela Fazenda Pública. A contestação veemente do mérito, invocando óbices à concessão dos medicamentos, torna incontroverso o indeferimento na via administrativa. Esse cenário configura de forma inequívoca o interesse de agir da consumidora, impondo-se a proteção tempestiva do Poder Judiciário.

8. No tocante à exigência de contracautela mediante a apresentação periódica de laudo médico atualizado, insta salientar que os programas estaduais de fornecimento (como a Farmácia Cidadã) já possuem regramento próprio para exigir a renovação de receituários conforme a legislação sanitária. Tal controle periódico constitui um mero fluxo administrativo de rotina do Estado para justificar a manutenção da dispensação contínua, não demandando a reforma da r. sentença, que reconheceu escorreitamente o direito vindicado.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a parte recorrida não se encontra assistida por advogado. Sem custas processuais, dada a isenção legal da Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)